Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703273-37.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERSON DIAS DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo d. Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0701869-62.2022.8.07.0018, proposto por GERSON DIAS DE LIMA e RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 180818173 dos autos de origem), a d. Magistrada homologou os cálculos da Contadoria Judicial, esclarecendo que o procedimento adotado em sua elaboração estaria em consonância com a jurisprudência desse e. Corte, ao adotar as orientações contidas na Resolução no 303/2019 do CNJ. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da Taxa SELIC a título de correção monetária e juros de mora a partir da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021 (09/12/2021), sendo indevida a sua aplicação cumulativa com outros índices, sob pena de bis in idem. Ressalta que a natureza indisponível da pretensão deduzida pela Fazenda Pública, por envolver recursos pertencentes à coletividade, constituindo matéria de ordem pública, não se sujeita à transação e à preclusão, e é passível de conhecimento de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou o disposto no art. 1o-E da Lei no 9.494/97, que autoriza a revisão do precatório anteriormente ao pagamento. Aduz que a Taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, acaba por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente aos juros quanto à correção monetária. Assim, sustenta que os cálculos homologados, ao considerarem o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acabam ensejando anatocismo, contrariando o entendimento consolidado da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, ao fundamento de que a norma regulamentar afeta a gestão pública, pois impacta diretamente ao gerenciamento da dívida pública e todo o orçamento, impedindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos montantes nos entes regionais, violando, por conseguinte, o princípio da separação de poderes. Com estes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum hostilizado, para que seja determinado que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em aferir se, nos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau, há a incidência de dupla correção monetária, devendo ser determinada a soma do valor apurado até 08/12/21 com aquele calculado a partir de 09/12/21, a fim de evitar-se o bis in idem. Inicialmente, impende salientar que o agravante não questiona a metodologia de cálculo do quantum exequendo adotada anteriormente à edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, limitando-se a afirmar que, em relação ao período posterior, a taxa SELIC deve incidir somente sobre o valor histórico da dívida. Dessa forma, a solução da controvérsia recursal demanda a análise dos critérios adotados pelo juízo de primeiro grau, com o auxílio da Contadoria Judicial, para fins de atualização do quantum exequendo a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. A emenda constitucional em questão, ao estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificou a metodologia de cálculo de valores devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, nos seguintes termos: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o art. 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado das ementas a seguir reproduzidas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E E SELIC. OBSERVÂNCIA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 9. Quanto à aplicação da Selic, a r. decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021, publicada em 9/12/2021, e na redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), que estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, que engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. 10. O cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 11. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1751602, 07216984920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 1169. Superior Tribunal de Justiça. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a aludida EC "entra em vigor na data de sua publicação". 3.1. A Contadoria Judicial elaborou o cálculo tendo utilizado o índice IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela até o mês de novembro de 2021, cumulado com juros de mora, e apenas o indexador SELIC a partir de então. 3.2. A fórmula utilizada pela Contadoria Especial está em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 3.3. O indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 supratranscrito, não havendo a alegada duplicidade que ocasionaria o excesso no montante do crédito, como apontado pelo recorrente. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1746188, 07155468220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2.Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente. 3. Decisão que rejeita a alegação de excesso de execução sob alegação de bis in idem confirmada. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o excesso de execução alegado. Nesse sentido, cabe destacar que, após determinação do juízo, a Contadoria Judicial (ID 180623961 dos autos de referência), esclareceu a metodologia utilizada nos cálculos, in verbis: 5. A data base do cálculo (31/03/2023) é a mesma do DF e da Contadoria. 6. Observa-se que a divergência entre os valores apresentados por esta Contadoria e os apresentados pelo Distrito Federal (ID 173568539) se dá em relação a forma de aplicação da taxa Selic. Nos cálculos efetuados anteriormente aplicou-se a SELIC sobre o montante do débito (principal + correção + juros) e o executado por sua vez aplicou a referida taxa somente sobre o principal corrigido (principal + correção). 7. No entendimento desta Contadoria, não houve o equívoco mencionado pelo executado. 8. Nos cálculos aplicamos a SELIC sobre o total do débito, seguindo orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). 9. Tendo em vista que, s.m.j., a EC no 113/2021 não detalhou a base de cálculo da SELIC, e que o executado entende que a SELIC deve incidir somente sobre o principal corrigido, suscito dúvidas em relação à base de cálculo da SELIC, se deverá incidir ser sobre o total do débito ou somente sobre o principal corrigido. Em consequência, tem-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário para a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ___________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024 às 21:55:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora